Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707161-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EUGENIO SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ EUGENIO SOBRINHO em face de BANCO DO BRASIL S/A ante sentença que julgou improcedente a pretensão ao recebimento de indenização por dano material decorrente de recomposição do saldo da conta do Fundo de Participação PIS/PASEP. O art. 933 do CPC estabelece que “se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Na presente hipótese, observo que o autor tem domicílio em Goiânia-GO e move ação em face do BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica que está presente no local onde reside a parte autora, circunstância que destoa do sentido da facilitação do exercício da defesa inerente à competência territorial. Portanto, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da competência do Juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 15:09:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador